Tribunal: TJMT
Processo: 1018387-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Recurso de Agravo Interno no 1018387-34.2021.8.11.0000 – Comodoro
V I S T O S.
R.H.
O douto magistrado da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro, encaminhou oficio, através do malote digital (id. 118155971), solicitando informações acerca do requerimento de expedição de mandado de reintegração de posse formulado pela parte agravante.
Consta que a Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. apresentou petição nos autos da ação de manutenção de posse no. 0000246-89.2011.8.11.0046 requerendo o retorno do exercício da posse do imóvel, decorrente do julgamento proferido no Agravo Interno no 1018387-34.2021.8.11.000, interposto no pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, que deu provimento ao agravo interno para suspender os efeitos da sentença (id. 118155969). Faz parte ainda a certidão subscrita pelo gestor judiciário (id. 118155970).
Pois bem. Em pesquisa no sistema PJe/1o grau, observo que a decisão proferida no Agravo Interno epigrafado, foi juntada nos autos no dia 07.02.2022 conjuntamente com a petição da Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda.
Na sequência, os autos foram conclusos para decisão.
No andamento do dia 08.02.2022, verifico que o MM. Juiz Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, proferiu a seguinte decisão:
1. CUMPRA-SE a decisão liminar proferida nos autos do Agravo Interno no 1018387-34.2021.8.11.0000, a qual determinou a suspensão dos efeitos da sentença proferida, até ulterior decisão do mérito do recurso de apelação.
2. INTIMEM-SE as partes.
No mesmo dia, incluiu-se a juntada de comunicação entre instâncias (id. 75321109).
Em ato ordinatório praticado pelo Gestor Judiciário, Flávio Inacio da Silva, adveio a certidão com a seguinte redação:
“Certifico que na decisão liminar proferida nos autos do Agravo Interno no 1018387- 34.2021.8.11.0000, a qual determinou a suspensão dos efeitos da sentença proferida, até ulterior decisão do mérito do recurso de apelação, não há determinação expressa de expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte Agravante. Destarte, remeto os autos conclusos para decisão.”
Em decisão interlocutória, proferida no dia 14.02.2022, e diante do teor da certidão, o douto magistrado determinou a expedição de ofício a este Relator.
Embora conste na certidão do gestor judiciário que “não há determinação expressa de expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte Agravante”, é de se sopesar que a Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. quando apresentou o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, inicialmente foi por mim indeferido em 15.10.2021 (id. 105604474), advindo o recurso de agravo interno.
Nesse ínterim, houve o cumprimento ao mandado de reintegração de posse no dia 22.12.2021, reintegrando a Agropecuária Condor Ltda. (auto de reintegração de posse id. 73121648).
Sendo assim, levando em conta o lapso temporal entre a interposição do agravo interno, a reintegração da posse da Fazenda Macuri a Agropecuária Condor Ltda. e a decisão de retratação, que culminou na concessão de efeito suspensivo da apelação, de notar que apenas foram apreciados os requisitos do art. 1.012 do CPC, sem se adentrar na reintegração da posse da citada Fazenda.
Desse modo, considerando a concessão do efeito suspensivo dos efeitos da sentença proferida no Agravo Interno no 1018387-34.2021.8.11.000, por decorrência lógica, ocorre a manutenção da posse àquele que lá se encontrava, devendo, também por logica, ser expedido o mandado de reintegração de posse em favor de Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda.-ME.
P. I.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator